Tribunal: STM
Processo: 7000019-02.2022.7.04.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. DEFESA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CPM. CIVIL. POSSE ARMA DE FOGO. PATRIMÔNIO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. TESE DEFENSIVA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INCONSISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO. NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O crime de receptação, previsto no art. 254 do Código Penal Militar (CPM), atenta contra o patrimônio da Administração Militar.
2. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas, tendo em vista que o apelante, depositário fiel dos bens da massa falida, tinha sob a sua custódia e conhecimento, arma de fogo extraviada, pertencente à Força Aérea Brasileira (FAB).
3. Inconsistência da tese defensiva de desconhecimento da existência e origem ilícita do armamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000019-02.2022.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA MACIEL (ACUSADO)
ADVOGADO(A): SANDRO RICARDO ULHOA CINTRA (OAB SP199111)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DA DEFESA, PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA
PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA
4ª CJM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000019-02.2022.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA MACIEL (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. DEFESA. CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CPM. CIVIL.
POSSE ARMA DE FOGO. PATRIMÔNIO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA.
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO.
TESE
DEFENSIVA.
DESCONHECIMENTO
DA
ORIGEM
ILÍCITA
DO
BEM.
INCONSISTÊNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO. NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. O crime de receptação, previsto no art. 254 do Código Penal Militar (CPM), atenta
contra o patrimônio da Administração Militar.
2. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas, tendo em vista que o
apelante, depositário fiel dos bens da massa falida, tinha sob a sua custódia e
conhecimento, arma de fogo extraviada, pertencente à Força Aérea Brasileira (FAB).
3. Inconsistência da tese defensiva de desconhecimento da existência e origem ilícita do
armamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso da Defesa, para manter a
Sentença condenatória proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM,
na íntegra, por seus próprios fundamentos.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída contra a Decisão do
Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (4ªCJM), que, nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000019-02.2022.7.04.0004/MG, condenou o civil
7000019-02.2022.7.04.0004
40001376743.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA MACIEL à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime
inicial aberto com o direito de apelar em liberdade e a concessão de sursis, pela prática do
crime previsto no art. 254 do CPM.
A Denúncia foi oferecida em 16.2.2022 contra o então acusado FABIO
HERNANDES PILON nos seguintes termos (Processo Relacionado: APM nº 7000019-
02.2022.7.04.0004 - Evento 1, DENUNCIA1):
“[...]1. Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado, originariamente, no âmbito do
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial para apuração do extravio de 2 (duas)
pistolas 9 mm, da marca Taurus, modelo PT 92 AFD, números de série 24730 e 33886 , ambas
com carregadores municiados com 15 (quinze) cartuchos, de propriedade da União, além do
aparelho de telefonia celular da marca LG, modelo K 10, de propriedade particular do S 2
Jonatham Rocha de Paiva, fato este ocorrido no alojamento de soldados do Aeroporto de São
José dos Campos/SP na madrugada de 6 de março de 2018 (Evento 1 , Itens 4 a 13 e 18 a 61).
2. Ocorreu que uma das pistolas, a de número de série 24730, foi apreendida pela Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais na madrugada do dia 5 de dezembro de 2019, no
Município de Guaranésia, dentro de um armário nas instalações da antiga Destilaria
Alvorada do Bebedouro, localizada nas margens da Rodovia BR 491, Km 64.
3. Isto porque, durante uma abordagem, o civil FÁBIO HERNANDES PILON declarou aos
policiais militares a existência de material bélico de origem desconhecida em seu local de
trabalho, onde prestava serviço de zelador, para, posteriormente, franquear a entrada das
dependências da Destilaria, resultando, assim, na apreensão da referida pistola e de outras
armas e munições.
4. Pelos fatos, o civil foi denunciado pelo Ministério Público Estadual pela prática dos delitos
descritos no art. 14, caput, e 16 da Lei nº 10.826/2003, figurando como réu na ação penal nº
0017857-85.2019.8.13.0283, em trâmite no D. Juízo da Comarca de Guaranésia/ MG (Evento
1, Item 15, fls. 23/105).
5. Apesar de haver afirmado que desconhecia a origem das armas e das munições, as quais,
segundo ele, já estavam no local quando foi contratado por SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA
MACIEL, depositário dos bens da massa falida referente à antiga destilaria, certo é que
FÁBIO HERNANDES PILON foi o único a ser abordado, e preso em flagrante delito, pela
PMMG após revelar a exata localização do material bélico, inclusive da pistola pertencente à
Força Aérea Brasileira. [...].”
Em 19.4.2023, o MPM aditou a Denúncia para incluir o apelante da seguinte
forma (Processo Relacionado: APM nº 7000019-02.2022.7.04.0004 - Evento 163):
“[...]
Consoante descrito na exordial acusatória (Evento 1, item 1), uma pistola 9mm, marca
TAURUS, de número de série 24730, pertencente à Aeronáutica, foi apreendida pela Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais na madrugada do dia 5 de dezembro de 2019, no
Município de Guaranésia, dentro de um armário nas instalações da antiga Destilaria
Alvorada do Bebedouro, localizada nas margens da Rodovia BR 491, Km 64.
Isso porque, durante uma abordagem, o civil FÁBIO HERNANDES PILON, ora acusado,
declarou aos policiais militares a existência de material bélico de origem desconhecida em seu
local de trabalho, onde prestava serviço de zelador, para, posteriormente, franquear a entrada
das dependências da Destilaria, resultando, assim, na apreensão da referida pistola e de
outras armas e munições.
7000019-02.2022.7.04.0004
40001376743.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em razão disso, foi denunciado como incurso no artigo 254 do CPM (receptação) – Evento 1,
Itens 1 e 2.
Durante a instrução criminal, por ocasião das inquirições de testemunhas de acusação e
defesa, assim como no interrogatório do réu, houve algumas divergências relevantes,
resultando inclusive na acareação do réu e duas testemunhas referidas.
As divergências são as seguintes:
a então testemunha de acusação SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA MACIEL, policial civil do
Estado de SP e depositário fiel da aludida destilaria, alegou que desconhecia a existência da
pistola apreendida e dos demais armamentosencontrados no escritório daquela instalação;
alegou, também, que o acusado FÁBIO foi contratado em meados de 2018 e trabalhava com
outra pessoa, salvo engano de nome PAULO (Evento 86);
as testemunhas de defesa, RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA, ISAÍAS ALVES MARTINS e
ALAN REINALDO DA SILVA, Policiais Militares de Minas Gerais, que participaram da
abordagem e da apreensão das armas, confirmaram a existência de diversos armamentos no
armário localizado no escritório da destilaria conforme indicado pelo réu (Evento 87);
o acusado FÁBIO alegou o contrário, asseverando, em mais de uma oportunidade, que o Sr.
SÉRGIO sabia da existência das armas e do local onde se encontravam, bem como
comparecia ao local e em algumas oportunidades entregou aos zeladores/vigias munições, de
calibre 38 e 9mm, pelo menos duas vezes, para serem utilizadas em alguma eventualidade; que
o acusado convidou PAULO para também trabalhar na destinaria, com a autorização do
SÉRGIO; que o BAHIA, que era seu vizinho em São Paulo, sabia das armas existentes na
destilaria, que foi quem o indicou o acusado para ser contratado pelo SÉRGIO; que foi o
SÉRGIO que levou o acusado e o BAHIA para a destilaria; que SÉRGIO era fiel depositário
de outras empresas; que os funcionários que estavam no local se encontravam armados; que
SÉRGIO orientou que não era para sair da destilaria com as armas (Evento 90, vídeos 1 e 2);
a testemunha referida, Sr. IRINEU SILVA DA CRUZ (conhecido como BAHIA), alegou que
presta serviço ao Sr. SÉRGIO há dez anos; que foi quem levou o acusado para trabalhar na
destilaria, por ordem do SÉRGIO, que era o depositário fiel daquele estabelecimento, no final
de 2017 ou 2018; que SÉRGIO nunca comentou sobre a existência de armas e o depoente
também não sabe nada a respeito; que entrou na destilaria somente uma vez, na companhia de
SÉRGIO, mas ficou próximo da guarita; que esteve com o SÉRGIO recentemente, pois foi
testemunha de processo trabalhista; que não sabe quem fazia o pagamento dos funcionários,
que o SÉRGIO depositava na conta do FÁBIO quando não podia entregar pessoalmente no
dia do pagamento; que nunca levou pagamento em dinheiro para pagar o FÁBIO e o outro
funcionário; que no salário que era depositado já estava incluído o valor das refeições e os
funcionários tinham que comprar comida; (Evento 116, vídeos 1, 2 e 3);
a testemunha referida, Sr. RODRIGO DOS SANTOS SILVA, que também trabalhou para o Sr.
SÉRGIO na destilaria, juntamente com o acusado FÁBIO, ratificou as informações prestadas
pelo réu, notadamente em relação ao conhecimento por parte do SÉRGIO e do IRINEU acerca
da existência das armas no escritório da destilaria; do comparecimento do Sr. IRINEU para
levar o pagamento e refeições aos funcionários da destilaria (Evento 117, vídeos 1 e 2);
por sua vez, em seu reinterrogatório, o acusado FÁBIO rebateu as afirmações prestadas pela
testemunha referida IRINEU, notadamente sobre o fato da alegação de não ter conhecimento
da existência de armas e de ter comparecido apenas uma vez na destilaria, pois segundo o réu
havia o Sr. IRINEU e Sérgio compareciam com frequência no local, especificamente para
realizar o pagamento em espécie, levar mantimentos e munições (Evento 118).
assim, diante das divergências de informações, foi realizada a acareação entre as testemunhas
referidas e o réu, ocasião em que todos mantiveram suas versões (Evento 119).
7000019-02.2022.7.04.0004
40001376743.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, há nos autos, de um lado, a versão do acusado FÁBIO, corroborada pelo teor
do depoimento RODRIGO DOS SANTOS SILVA e, em parte do depoimento do Sr. IRINEU,
que era um “preposto” de SÉRGIO, ora denunciado, e, de outro, a negativa deste acerca de
ter conhecimento da existência da referida arma.
Em razão disso, foi deferido o afastamento do sigilo bancário do acusado FÁBIO (Autos de
PQS nº nº 7000057-14.2022.7.04.0004).
É o indispensável para contextualização dos fatos ocorridos nos autos.
Com efeito, convém destacar que o resultado das informações contidas no Relatório de
Análise nº 60/2023/SPAI/DA, elaborado pela Secretaria de Pesquisa e Apoio à Investigação
do Ministério Público Militar, demonstra que não houve depósitos nas contas bancárias do
réu, fato que corrobora sua versão, no sentido de que os pagamentos pelo serviço de
vigilância eram feitos em espécie pelo Sr. IRINEU ou diretamente pelo ora denunciado
SÉRGIO, quando compareciam na aludida destilaria (Autos de PQS nº 7000057-
14.2022.7.04.0004, Ev. 49, Anexo 2).
Além disso, tanto o réu como a testemunha RODRIGO disseram que receberam orientações de
SÉRGIO quanto à utilização de armas, pois ele sabia da existência das armas e do local onde
se encontravam, bem como comparecia ao local e em algumas oportunidades entregou aos
zeladores/vigias munições, de calibre 38 e 9mm, pelo menos duas vezes, para serem utilizadas
em alguma eventualidade.
Por sua vez, a versão do ora denunciado SÉRGIO, pela experiência como policial civil, assim
como por ser o depositário fiel da destilaria, soa como improvável diante das circunstâncias
relatadas durante a instrução criminal, pelo que depreende-se, com base nas provas colhidas,
que tinha conhecimento da existência de armas, inclusive da pistola 9mm pertencente à
Aeronáutica, a qual deveria ter sido devolvida à Força Aérea.
Sendo assim, restou suficientemente comprovado que o ora denunciado, agindo livre e
conscientemente, tinha em depósito e ocultou em proveito próprio a referida arma de fogo, em
detrimento do patrimônio sob administração castrense.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar, em aditamento à exordial acusatória contida
no Evento 1, denuncia SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA MACIEL como incurso nas sanções do
art. 254 do CPM (receptação), requerendo-se a V. Exa. seja recebida e autuada a presente
peça acusatória, como também citado o acusado para o devido processo e julgamento, até
final condenação, reabrindo-se a instrução criminal, reinquirindo-se as testemunhas abaixo
mencionadas e interrogando-se o ora denunciado e o acusado FÁBIO HERNANDES PILON.
(Grifos no original.)

A Denúncia e o Aditamento foram recebidos, respectivamente, em 25.2.2022 e
26.4.2023 (Processo Relacionado: APM nº 7000019-02.2022.7.04.0004 - Evento 1, DEC2, e
Evento 170).
Durante a instrução criminal, as testemunhadas arroladas foram ouvidas e
interrogados os acusados (Processo Relacionado: APM nº 7000019-02.2022.7.04.0004 –
Eventos 90; 116 a 119; 299; e 325).
Entre outros, os seguintes documentos instruem os autos:
7000019-02.2022.7.04.0004
40001376743.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a transcrição do livro de ocorrências da Seção de Material Bélico do
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), com sede em São José dos
Campos, informando a falta de 15 (quinze) cartuchos, de 1 (uma) pistola PT92 9mm (S/N
24730), e de 1 (um) carregador bifilar para 15 (quinze) cartuchos, detectada no serviço do dia
5 para 6.3.2018 (Processo Relacionado: IPM nº 7000098-49.2020.7.04.0004 Evento 1, IPM4,
fl. 14);
- o registro do referido material bélico na carga do DCTA (Processo
Relacionado: IPM nº 7000098-49.2020.7.04.0004 Evento 1, IPM4, fl. 15);
- o Termo de Restituição do citado material ao DCTA (Processo Relacionado:
IPM nº 7000098-49.2020.7.04.0004 Evento 1, IPM14, fls. 37/39);
- o Auto de Apreensão da pistola PT92 9mm (S/N 24730) e do carregador bifilar
para 15 (quinze) cartuchos dentre outros materiais (Processo Relacionado: IPM nº 7000098-
49.2020.7.04.0004 Evento 1, IPM14, fls. 51/53);
- o Laudo de eficiência e prestabilidade de armas de fogo e ou munições
(Processo Relacionado: IPM nº 7000098-49.2020.7.04.0004 Evento 1, IPM14, fl. 69);
- a Cópia da petição do Administrador Judicial, indicando o apelante como
depositário dos bens arrecadados da falida Destilaria Alvorada do Bebedouro LTDA. e do
respectivo despacho de deferimento da indicação (Processo Relacionado: IPM nº 7000098-
49.2020.7.04.0004 Evento 74, PET3;
- a Resposta à acusação da Defensoria Pública da União (DPU), no interesse de
FÁBIO, e da Defesa constituída de SÉRGIO (Processo Relacionado: APM nº 7000019-
02.2022.7.04.0004 – Eventos 26 e 180);
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada de documentos (auto
de arrecadação). As Defesas nada requereram (Processo Relacionado: APM nº 7000019-
02.2022.7.04.0004 – Eventos 332; 328; e 371)
Em sede de Alegações Escritas, o MPM requereu a absolvição de FÁBIO, em
razão da insuficiência de provas; e a condenação de SÉRGIO como incurso nas sanções do
art. 254 do CPM (Processo Relacionado: APM nº 7000019-02.2022.7.04.0004 – Evento 338).
A Defesa Constituída de SÉRGIO, por sua vez, requereu a absolvição, alegando
a inépcia da Denúncia; a ausência de provas da conduta delitiva; e, alternativamente, a
aplicação da pena no mínimo legal.
Por fim, a DPU requereu a absolvição de FÁBIO por ausência de dolo;
atipicidade da conduta; e falta de comprovação de a coisa ser proveniente de crime.
Alternativamente, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal.
Em 18.7.2024, o Juiz Federal Substituto da Auditoria 4ªCJM julgou
parcialmente procedente a Denúncia; absolveu o acusado FÁBIO, com fundamento no art.
439, "c", do CPPM; e condenou o apelante SÉRGIO pela prática do delito tipificado no art.
254 do CPM.
7000019-02.2022.7.04.0004
40001376743.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa Constituída de SÉRGIO interpôs, tempestivamente, o presente
Recurso de Apelação, operando-se o trânsito em julgado para o MPM (Processo Relacionado:
APM nº 7000019-02.2022.7.04.0004 – Eventos 406 e 410).
O Advogado, em suas Razões, requer a reforma da Sentença recorrida para
absolver o apelante, alegando a inépcia da Denúncia; a fragilidade das provas colhidas para
se formar um juízo condenatório; a ausência de nexo causalidade e de comprovação de dolo e
de culpa; e a aplicação do princípio in dubio pro reo (Processo Relacionado: APM nº
7000019-02.2022.7.04.0004 – Evento 417).
O MPM, em Contrarrazões, requer a manutenção da Sentença recorrida,
alegando que a prova coligida demonstraria a autoria e a materialidade delitivas do apelante,
o qual mantinha o armamento apreendido, pertencente à Força Aérea Brasileira, no interior
das instalações da empresa Destilaria Alvorada do Bebedouro Ltda., de cuja massa falida é
Administrador Judicial (Processo Relacionado: APM nº 7000019-02.2022.7.04.0004 –
Evento 420).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da Vice-
Procuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, opinou pelo
conhecimento e não provimento do Apelo (AP nº 7000019-02.2022.7.04.0004 – Evento 9).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
I - CONTEXTUALIZAÇÃO
O contexto do caso envolve o extravio de duas pistolas 9mm, marca Taurus,
modelo PT92 AFD, números de Série 24730 e 33886, ambas com carregadores municiados
com 15 (quinze) cartuchos. O desaparecimento ocorreu durante o serviço da madrugada de
6.3.2018, no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), em São José dos
Campos/SP.
Na ocasião, a pistola número de Série 24730, encontrava-se em poder do S2
Jonathan Rocha de Paiva (S2 Paiva); e a pistola número de Série 33886, sob a guarda do S2
Kesley Alan de Melo Silva, sendo que ambos, naquele dia, desempenhavam a função de
Sentinela. Também foi verificado o desaparecimento de um aparelho celular LG pertencente
ao S2 Paiva.
À época, foram realizadas investigações, porém, sem sucesso e o Inquérito foi
arquivado. Contudo, em 5.12.2019, a Polícia Militar de Minas Gerais (PM/MG) apreendeu
quatro armamentos de procedência irregular no prédio da antiga Destilaria Alvorada do
7000019-02.2022.7.04.0004
40001376743.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Bebedouro, em Guaranésia/MG, e dentre as armas, uma foi identificada como a pistola
9mm, número de Série 24730, de propriedade da Aeronáutica.
Inicialmente, a Denúncia foi oferecida em desfavor do civil Fábio Hernandes
Pilon, pela prática do delito de receptação, art. 254 do Código Penal Militar (CPM), e o
segundo denunciado policial civil Sérgio Antônio da Silva Maciel, ora apelante, foi
arrolado como testemunha pelo Ministério Público Militar (MPM). No decorrer da instrução,
o MPM ofereceu Aditamento à Denúncia para o incluir no polo passivo, de modo que passou
de testemunha a acusado (Processo Relacionado, IPM nº 7000098-49.2020.7.04.0004, Ev. 89;
APM , Ev. 163).
II - MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do civil
Sérgio Antônio da Silva Macielcontra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 4ª CJM, que o condenou pela prática do crime de receptação,
previsto no art. 254 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
com o direito de apelar em liberdade e a concessão de sursis, pelo período de 2 (dois) anos,
sob as condições previstas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), à
exceção da alínea “a”, acrescida da apresentação mensal ao Juízo fiscalizador da medida
(Processo relacionado - APM 7000019-02.2022.7.04.0004, Ev. 397).
1. Dos Fatos
Consta nos autos que, na madrugada de 5.12.2019, o civil Fabio Hernandes foi
abordado pela PM/MG enquanto estava com seu automóvel parado às margens da Rodovia
BR-491, em Guaranésia/MG, local próximo ao prédio da antiga Destilaria Alvorada do
Bebedouro, onde trabalhava como vigia.
Por ocasião da abordagem, o Sr. Fabio Hernandes confessou aos policiais que
havia uma arma no seu local de trabalho e conduziu a patrulha até o estabelecimento.
No local, foram encontradas quatro armas e algumas munições. Dentre os
armamentos, a pistola Taurus 9mm foi apreendida, número de Série 24730, de propriedade
da Aeronáutica, extraviada do DCTA, em 6.3.2018, conforme apurado em IPM (Processo
Relacionado).
Em consequência, Fabio Hernandes foi autuado em flagrante delito, pois
estaria, em tese, ocultando ilegalmente armas em seu local de trabalho.
Pelos fatos, o MPM ofereceu Denúncia em desfavor do flagranteado,
imputando-o, em tese, a prática do delito de receptação (art. 254, CPM), ao tempo em que
arrolou como testemunhas os três policiais militares participantes das apreensões, e o Sr.
Sérgio Antônio, depositário fiel da massa falida da Destilaria.Também foram ouvidos como
testemunhas referidas o Sr. Rodrigo dos Santos Silva, um ex-vigia da Destilaria, e o Sr.
Irineu da Silva, um outro funcionário antigo de Sérgio (IPM, Evs. 87/89).
Durante os depoimentos, ocorreram algumas contradições, sendo realizada a
acareação entre o acusado Fabio e as testemunhas Rodrigo e Irineu (APM, Ev. 119)
7000019-02.2022.7.04.0004
40001376743.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após as provas orais, considerando a existência de duas versões acerca dos
fatos, o afastamento do sigilo bancário do civil Fabio Hernandes foi deferido, cujo Relatório
apontou que a versão do acusado parecia verossímil (PQS nº 7000057-14.2022.7.04.0004,
Ev. 49).
Nesse contexto, o MPM aditou a Denúncia para incluir no polo passivo o
policial civil Sérgio Antônio da Silva Maciel, chefe do primeiro denunciado e fiel
depositário da massa falida da antiga Destilaria. Para tanto, sustentou que ele mantinha em
depósito e ocultou, em proveito próprio, o referido armamento de propriedade da
Aeronáutica, nas dependências daquele estabelecimento (APM, Ev. 163).
Reaberta a instrução, a Defesa do réu Sérgio Antônio arrolou, como informante,
o Sr. Wilson Matos Dourado (sobrinho do acusado) e como testemunhas: Irineu Silva da
Cruz (antigo funcionário), Rodrigo dos Santos Silva (ex-vigia) e Edson Alves da Silva (ex-
vigia, cunhado de Irineu). Oportunamente, requereu a substituição da testemunha Rodrigo
pelo depoimento de Luís Antônio Marques de Oliveira, funcionário de Sérgio em outro
estabelecimento (APM, Ev. 180 e 234).
Encerrada a instrução processual, a Sentença monocrática julgou parcialmente
procedente a Denúncia para absolver o primeiro acusado - Fabio Hernandes Pilon - e
condenar o segundo - Sérgio Antônio da Silva Maciel -, pelo delito de receptação (art. 254,
CPM) (APM, Ev. 397).
A Defesa constituída pelo civil Sérgio Antônio da Silva Maciel, inconformada
com a Sentença condenatória, interpôs o presente Recurso de Apelação.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da Dra.
Maria de Lourdes Souza Gouveia, Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar, manifestou-se
pelo não provimento do Recurso, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória (AP, Ev.
9).
2. Posição do Relator
As alegações da Defesa não merecem prosperar, conforme ficará adiante
demonstrado e a Sentença deve ser mantida, na íntegra.
3. Razões de Apelação
A Defesa sustenta, em síntese, a inépcia da Denúncia por ausência de provas da
materialidade delitiva por parte do acusado, alegando que, na data da apreensão da arma, o
apelante residia em São Paulo, cerca de 315 quilômetros de distância do local dos fatos.
Alega, ainda, a ausência de nexo causal e de comprovação de dolo ou culpa por
parte do réu.
Ao final, requer a absolvição do apelante; e, subsidiariamente, que a pena seja
reduzida ao mínimo legal, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais favoráveis
ao réu, em especial a ausência de prova concreta e a tipificação do crime sem violência ou
grave ameaça.
7000019-02.2022.7.04.0004
40001376743.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Contrarrazões do MPM
O MPM pugna pela manutenção da Sentença condenatória, sustentando que as
provas são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade do crime por parte do
apelante, o qual mantinha a arma da Força Aérea em sua posse na Destilaria.
Assim, requer a improcedência da Apelação interposta pela Defesa, mantendo-
se a Sentença de Primeira Instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos (APM, Ev.
420).
5. Tipicidade, Antijuridicidade e Culpabilidade
5.1. Do Crime de Receptação (art. 254, CPM)
É imputado ao Apelante o delito de receptação previsto no art. 254 do CPM:
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Parágrafo único. São aplicáveis os §§ 1º e 2º do art. 240.
§ 1º São aplicáveis os §§ 1º e 2º do art. 240. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Receptação qualificada (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)
§ 2º Se a coisa é arma, munição, explosivo ou outro material militar de uso restrito ou que
contenha sinal indicativo de pertencer a instituição militar: (Incluído pela Lei nº 14.688, de
2023)
Pena – reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos. (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)

O objeto jurídico tutelado na receptação é o patrimônio sob a Administração
Militar, cujo foco principal mira os bens pertencentes ou sob a guarda das Forças Armadas
para que não sejam desviados ou adquiridos de forma ilícita por terceiros.
O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, tanto o militar da ativa, da reserva ou
reformado, ou o civil. O sujeito passivo, por sua vez, é o proprietário da coisa objeto do crime
precedente, que tem seu patrimônio lesado.
O elemento subjetivo geral é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente do
agente em adquirir, receber ou ocultar coisa proveniente de crime.
Nesse sentido, segue abaixo, entendimento da doutrina acerca do crime de
receptação no CPM:
“[...] Na receptação própria, o delito se consuma com a prática de qualquer das condutas
enumeradas no tipo penal, como a tradição da coisa adquirida ou recebida, ou ainda com a
ocultação da res, constituindo um crime material. [...]” (Manual de Direito Penal Militar -
7000019-02.2022.7.04.0004
40001376743.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Volume Único/Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger - São Paulo: Ed.
Juspodivm, 2021. p. 1494).
5.2. Da Materialidade e Autoria
Quanto à materialidade delitiva, as investigações comprovaram que a pistola
9mm Taurus número de Série 24730 e seu carregador com 15 (quinze) munições deflagradas
foram extraviados das dependências do DCTA, durante o serviço da madrugada de 6.3.2018.
Por outro lado, a mesma pistola e o seu carregador foram apreendidos por
policiais militares no prédio da antiga Destilaria, na madrugada de 5.12.2019, conforme
consta no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) lavrado contra o primeiro denunciado -
Fabio Hernandes Pilon(IPM nº 7000098-49.2020.7.04.0004 - Ev. 1, Doc. 4, Fl. 14 e Ev. 1,
Doc.14, Fls. 43/53).
Quanto às provas orais, foram inquiridos inicialmente o policial civil Sérgio
Antônio da Silva, arrolado pelo MPM e pela Defesa; e os policiais Sgt PM Ronaldo
Adriano de Oliveira, Cb PM Isaías Alves Martins e Sgt PM Alan Reinaldo da Silva,
testemunhas indicadas pela Defesa.
Os depoimentos dos policiais foram unânimes em relação aos fatos que levaram
à apreensão de armas no prédio da antiga Destilaria. Todos afirmaram que o flagranteado
Fabio Hernandes foi abordado porque o seu veículo estava parado às margens da rodovia, em
horário avançado, gerando suspeita.
Relataram, também, que o suspeito não portava armas na ocasião, mas, quando
questionado, admitiu ter armas no seu local de trabalho, ali próximo, onde atuava como
segurança. Em seguida, ele mesmo conduziu os policiais até o local, mostrou o escritório,
abriu o armário e indicou as armas (APM, Evs. 87/89).
Nota-se que os depoimentos dos policiais não deixaram dúvidas de que a arma
objeto de crime estava sendo ocultada nas dependências daquela Destilaria.
Dessa forma, a ocultação ilícita da pistola 9mm Taurus número de Série
24730 e de seu carregador restou comprovada, nas dependências do prédio da antiga
Destilaria Alvorada Bebedouro. Assim, a materialidade do crime contra a Força Aérea
Brasileira também restou confirmada (FAB), (IPM, Ev. 1, Doc.14, Fls. 51/53).
Nesse passo, é necessário esclarecer se a autoria do delito em análise pode
ser imputada ao apelante Sérgio Antônio, fiel depositário da massa falida da Destilaria
Alvorada do Bebedouro Ltda.
Ouvido primeiramente como testemunha arrolada na Denúncia, o Apelante
Sérgio Antônio limitou-se a negar que tivesse conhecimento da existência de armas no prédio
da Destilaria e o uso delas pelos seguranças (APM, Ev. 86).
O Sr. Irineu Silva da Cruz, na qualidade de testemunha, afirmou, em síntese,
que trabalhava para o Sérgio há cerca de 10 (dez) anos e sabia que ele era policial e fiel
depositário dos bens da Destilaria. Quanto ao Fabio, relatou que o levou de carro de São
Paulo a Minas Gerais, para trabalhar como vigia na Destilaria, mas que não entrou no prédio
7000019-02.2022.7.04.0004
40001376743.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e que não conhecia o interior do estabelecimento e não sabia dizer nada sobre armas e nem
sabia que os vigias trabalhavam armados. Também afirmou que os pagamentos aos vigilantes
eram feitos pelo Sérgio, por meio de depósito em conta (APM, Ev. 116).
A testemunha Rodrigo dos Santos da Silva, em Juízo, afirmou que trabalhou
na Destilaria em 2018, juntamente com o Fabio, para tomar conta do local, e quando chegou
já havia cerca de quatro armas no escritório. Relatou que o Fabio disse que o Sérgio as havia
deixado para uso dos vigias, por conta da segurança deles e do local, e que elas já estavam lá
quando ele chegou também. Indagado quanto às funções do Sr. Irineu, afirmou que ele fazia
os pagamentos para o Sérgio e levava mantimentos aos vigias; que certo dia suspeitou que ele
havia levado munições em uma sacola preta e a teria deixado em cima do balcão, mas que
não abriu a sacola para ver o que havia dentro (APM, Ev. 117).
O denunciado Fabio Hernandes, em seu interrogatório, afirmou que foi
contratado por Sérgio Antônio, por intermédio do Irineu, para trabalhar como vigia no prédio
da antiga Destilaria, em 12.9.2018. Declarou que as armas já estavam lá quando ele chegou
para trabalhar e que seu chefe sabia da existência delas, inclusive fornecia as munições para o
uso dos vigias em caso de emergência, pois o local havia sofrido algumas invasões. Segundo
ele, as armas ficavam no escritório e sabia que não poderia sair com elas, tanto por
recomendação do Sérgio e também porque havia feito um Curso de Segurança e aprendeu
que não tinha permissão para sair com armas na rua.
Relatou que foi abordado pela polícia a cerca de 600 metros da Destilaria, após
parar à margem da rodovia por problema mecânico no seu carro. Explicou que, ao ser
questionado pela PM se ele portava armas, disse que trabalhava como segurança no prédio da
antiga Destilaria e que havia armas naquele local. Ele mesmo conduziu os policiais até o
local e entregou as armas e munições (APM, Ev. 90, INTERR1 e INTERR2).
Na acareação entre o acusado Fabio Hernandes e as testemunhas Rodrigo dos
Santos Silva e Irineu Silva, todos ratificaram suas versões (APM, Ev. 119).
A testemunha Edson Alves, arrolada pela Defesa de Sérgio e cunhado do Irineu,
relatou que trabalhou na Destilaria junto com o Fabio por cerca de um mês e uns dias e o
Fabio chegou depois dele, mas ele saiu antes do acontecimento das armas. Quando trabalhou
lá não tinha nenhuma arma no local e a instrução aos vigias dada por Sérgio seria acionar o
“190” em caso de emergência.
Quanto aos pagamentos, afirmou que eram feitos por depósito em conta pelo
Sérgio e confirmou que o Irineu foi ao estabelecimento (Ev. 299 - VÍDEO 5).
As demais testemunhas arroladas pela Defesa do acusado Sérgio Antônio em
nada contribuíram para desvendar o caso, e quase todas tinham alguma relação de parentesco
e/ou subordinação para com o apelante Sérgio Antônio, pois trabalhavam para ele em outros
estabelecimentos e não eram contemporâneos ao fato ocorrido no dia 05.12.2019, em
Guaranésia/MG.
Porém, tiveram um ponto em comum em suas declarações: de que os
pagamentos aos funcionários eram realizados por meio de depósito em conta, o que reforça a
versão da testemunha Rodrigo, ex-vigia da Destilaria (Ev. 299, VÍDEO 4 e VÍDEO 5).
7000019-02.2022.7.04.0004
40001376743.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha arrolada pela DPU, o PM Sgt Reinaldo, na sua segunda
inquirição, relatou que a Destilaria já havia sofrido invasões por militantes do Movimento
dos Sem Terra, pois existia ocorrência na Delegacia nesse sentido (Ev. 325, VÍDEO1).
O segundo réu, em seu interrogatório, limitou-se a negar a autoria delitiva e
afirmou desconhecer a existência de qualquer armamento pertencente à Aeronáutica, ou
qualquer outra arma e munições nas dependências da Destilaria, sendo ainda que suas
empresas não utilizam armamento e que, no caso da Destilaria em que é fiel depositário, não
houve arrecadação ou conferência de bens.
Além disso, afirmou que ia periodicamente à Destilaria, mais ou menos uma
vez ao mês e que os pagamentos eram feitos em conta corrente, quando não podia fazer
pessoalmente (Ev. 325 - VÍDEO4 e VÍDEO5).
Não obstante o apelante Sérgio Antônio tenha negado conhecimento quanto à
existência das armas, a versão de Fábio, no entanto, foi corroborada pela testemunha
Rodrigo, que também trabalhou na Destilaria, na função de vigia.
Ademais, o acusado Sérgio Antônio exercia a função de depositário fiel da
Destilaria e ele próprio declarou que visitava a propriedade pelo menos uma vez por mês. As
armas estavam no local desde, no mínimo, setembro de 2018. A presença mensal de Sérgio
Antônio na Destilaria, durante o período de mais de um ano (entre setembro de 2018 e
dezembro de 2019), torna pouco plausível a alegação de que ele desconhecia a existência das
armas. Não é razoável supor que o acusado, com sua frequência no local, ignorasse que os
vigilantes tivessem armamento para uso em situações de emergência.
Ademais, observa-se que o Relatório da quebra de sigilo bancário de Fabio
comprovou que não houve movimentação financeira na conta do investigado no período em
que ele trabalhou naquela Destilaria, conforme pode ser observado do trecho abaixo
destacado
[...] o Relatório de Informações Bancárias e Fiscais N° 08/SPAI/06 MARÇO/2023, emitido
pela Seção de Tratamento de Casos Sigilosos e disponível ao demandante na plataforma PAI,
“todas as contas que poderiam gerar extrato (movimentação), de todas as instituições
financeiras envolvidas, vieram sem nenhuma linha de extrato, do que se conclui que não
houve movimentação durante o período da quebra”. (Grifos no original)
Portanto, a prova documental reforça a versão trazida pelo primeiro denunciado
e pela testemunha Rodrigo, contrariando a versão do apelante e das demais testemunhas
arroladas em sua defesa.
Consequentemente, não se pode considerar verossímil que Sérgio Antônio não
tivesse conhecimento da existência de armas no local, dada a sua função de depositário da
massa falida e a frequência de suas visitas ao local.
Além disso, como policial civil e afeito ao uso de armamento, era o réu quem
orientava os seguranças quanto à presença e o momento de utilização das armas na defesa do
patrimônio.
Dessa forma, não há como negar o seu conhecimento sobre a presença e guarda
do armamento no armário da empresa.
7000019-02.2022.7.04.0004
40001376743.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, frisa-se que os presentes autos tratam do delito de receptação, ou
seja, ocultar em proveito da segurança do patrimônio de que era o administrador judicial,
arma furtada de propriedade da Aeronáutica.
Não estamos falando da possibilidade da participação de furto contra a
Administração Militar, mas da ocorrência do crime de receptação.
Dessa forma, a autoria delitiva está delineada nos autos, diante das provas
documentais e testemunhais.
6. Conclusão
Analisando-se os autos, ficaram evidenciadas a materialidade e a autoria do
delito por parte do apelante Sérgio Antônio, tendo em vista que sua versão de que não tinha
conhecimento de armamentos na Destilaria não se sustenta.
A ilicitude está presente no caso, inexistindo qualquer alegação defensiva
quanto à existência de alguma excludente de antijuridicidade ou culpabilidade em favor do
acusado.
Incabível o pleito defensivo de absolvição diante das provas produzidas e de
todo o contexto comprovado.
O apelante, no momento da prática de sua conduta, tinha plena capacidade de
entender o caráter ilícito do fato, possuía potencial conhecimento da ilicitude, sendo-lhe
exigida conduta diversa. O réu é policial civil e depositário fiel da massa falida da antiga
Destilaria e não pode alegar desconhecimento acerca de sua conduta criminosa.
Não restam dúvidas acerca do dolo na conduta do agente e presentes os
requisitos, a reprimenda penal deve ser imposta.
7. Voto
Isso posto, voto no sentido de conhecer da Apelação e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso da Defesa para manter a Sentença condenatória proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, na íntegra, por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376743v3 e do código CRC 3f55fb54.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 16/10/2025, às 13:36:55
7000019-02.2022.7.04.0004
40001376743.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR